Tribunal: TJDFT
Processo: 0749483-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749483-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO PINHEIRO LOBO AGRAVADO: NELSON DE LEMOS PIMENTEL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 412.381,10), indeferiu o pedido de penhora do salário do executado/agravado O agravante alega, em síntese, que: 1) foi inicialmente requerida a penhora de 30% dos rendimentos do agravado, o que foi indeferido; 2) realizadas várias diligências sem êxito, foi requerido o bloqueio de 20% do salário do agravado, acompanhado de outras medidas coercitivas (bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito), o que também foi indeferido. O agravo, todavia, não merece ser conhecido, pois a decisão que indeferiu a penhora salarial foi proferida em 10/10/2019 (ID 46857067 do processo originário), tratando-se, portanto, de matéria preclusa. A reiteração do pedido de penhora salarial (em 02/02/2020 e, por fim, em 09/10/2020) não tem o condão de renovar o prazo recursal, tanto é que o d. Juízo a quo, nessas duas ocasiões, apenas se pronunciou no sentido de que o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada já foi apreciado e indeferido por meio da decisão de ID 46857067 (decisões de ID 55371704 e 76706865 do processo originário). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator